Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712942-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: YURI SANTANA DE BRITO ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. ALUNO DE CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA RESERVA. CÔMPUTO. 1 DIA DE TRABALHO A CADA 8 HORAS DE INSTRUÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A legislação aplicável à matéria, a Lei no 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, e a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar) possuem dispositivos que disciplinam o tempo de serviço do militar durante o período em que foi aluno de Órgão de Formação de Reserva. 3. Não vislumbro direito líquido e certo ao apelante de averbação do tempo de serviço em que foi aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva computando 328 (trezentos e vinte e oito) dias de serviço militar, pois resulta em afronta direta aos dispositivos legais que regem a matéria. 4. Correta a sentença que denegou a segurança, diante da inexistência de ato ilegal, à medida que o próprio Impetrante assevera na inicial que “o tempo de serviço militar prestado no primeiro período (de 17/01/1994 a 10/12/1994), no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 42° BI Mtz – Goiânia/GO, foi computado na sistemática de 1 dia de tempo de serviço a cada 8 horas de instrução”., em conformidade com a legislação que rege a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 134, § 2°, da Lei 6.880/1980, e 63 da Lei 4.375/1964, sustentando que a averbação do tempo de serviço prestado no Núcleo de Preparação de Oficiais de Reserva do 42° BI Mtz – Goiânia/GO, no período de 17/1/1994 a 10/12/1994, deve ser conforme averbado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a contagem dia a dia, considerando-se o ano como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, perfazendo-se o total de 328 (trezentos e vinte e oito) dias de serviço militar. Afirma que a decisão do órgão julgador, contrária àquela proferida pelo STJ em sede de processo administrativo, causa insegurança jurídica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 134, § 2°, da Lei 6.880/1980, e 63 da Lei 4.375/1964, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021